Tribunal: TCU
Processo: 041.376/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13723/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.376/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Aparecida Cambraia de Santana (XXX.380.978-XX); Fatima Damiao da Silva de Oliveira (XXX.200.668-XX); Francisco Moreira Lima (XXX.427.048-XX); Helida Barbosa dos Santos (XXX.103.138-XX); Jaquelina Sonoe Ota Arakaki (XXX.150.588-XX); Joelma Rodrigues Telles (XXX.009.548-XX); Maria Cristina Ismerim Lopes (XXX.269.755-XX); Mirthes Regilene Couto Santos (XXX.395.038-XX); Salete Moura da Silva (XXX.337.878-XX); Sonia Regina da Silva (XXX.468.778-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.